Tribunal: TJDFT
Processo: 0750139-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750139-06.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MECANICA &amp; LANTERNAGEM FE LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0718950-51.2017.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de MECANICA &amp; LANTERNAGEM FE LTDA - ME. Nos termos da r. decisão agravada (ID 215378026 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão dos sócios administradores da empresa executada no polo passivo da execução, na condição de corresponsáveis. No agravo de instrumento em apreço, o ente distrital agravante sustenta, em síntese, que a parte executada encerrou suas atividades no seu domicílio tributário cadastrado junto ao Fisco Distrital, sem que houvesse a comunicação do fato à Fazenda Pública e à Junta Comercial, circunstância certificada por oficial de justiça. Assevera que a dissolução irregular da pessoa jurídica, quando não comunicada a alteração de domicílio fiscal, legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, consoante entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Sumular n. 435). Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores da pessoa jurídica executada. Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e nem a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte recorrida não possui advogado constituído nos autos de origem, intime-se a agravada, por intermédio de seus sócios-administradores (FRANCISCO ELIAS TADEU - CPF 185.718.591-91 e MARIA DO SOCORRO LIMA ALVES - CPF 128.028.403-04), no endereço informado pelo agravante nos autos da execução fiscal (QE 38, CONJUNTO O, CASA 26, GUARÁ II, CEP 71070-150 - ID 182605109 dos autos de origem) para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 às 15:24:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora